Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731203-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO SILVA DE OLIVEIRA, REGIANE LUGATO OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FREDERICO SILVA DE OLIVEIRA e REGIANE LUGATO OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença movida contra a ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, indeferiu o pedido formulado para que fosse decretada a preclusão para a realização da prova pericial. Em suas razões (ID 49535860), alega, em singela síntese, ter ocorrido a preclusão para a realização da prova técnica pericial, pois descumprido em mais de 3 (três) meses o prazo para pagamento dos honorários periciais. Segundo os agravantes, após a reiterada desídia do agravado quanto ao prazo concedido para comprovar o referido pagamento, não poderia ser chancelado o pagamento efetivado fora do prazo com consequente autorização para realização da perícia técnica pelo perito já nomeado nos autos. Colaciona precedentes. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o periculum in mora da provável perda superveniente do objeto recursal em face da realização da perícia antes do julgamento do mérito recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a realização da perícia até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a preclusão em realizar a perícia técnica pericial. Preparo recolhido (IDs 49535869 e 49535870). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. A tese defendida pelos agravantes encontra, prima facie, respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 3. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 4. Na hipótese, a produção de prova pericial foi deferida, porém o banco deixou transcorrer o prazo sem o pagamento dos honorários periciais. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial. 5. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647082, 07329014220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o perigo de dano reside na provável efetivação da perícia de modo a resultar na perda do objeto do mérito recursal. Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito. Do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para obstar a realização da perícia técnica até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator